Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734059-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ROBERTO KISTNER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A, contra a r. decisão interlocutória (ID 136173352, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença para execução de título judicial, ajuizada por Carlos Roberto Kistner, homologou laudo pericial e tornou líquida a condenação relativa ao saldo devedor no valor R$ 151.346,69 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), nos seguintes termos: As partes não se insurgiram contra o laudo pericial apresentado, consoante se observa dos ID`s 127128616, 130111483e 129391734. Acerca dos honorários de sucumbência em fase de liquidação por arbitramento, apesar de não haver previsão no art. 85, §1o, do CPC, admite-se a sua fixação excepcionalmente, quando há alta litigiosidade na liquidação. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que, a teor do art. 85, §1o, do CPC, a regra é que os honorários advocatícios não são devidos na fase de liquidação de sentença. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios quando a fase de liquidação de sentença assumir manifesto caráter litigioso. Precedentes. 2. No caso, há evidente relação contenciosa entre as partes a exigir, dos patronos do devedor, trabalho adicional e imprevisível para a fase de liquidação provisória individual de sentença coletiva, de modo que é inviável acolher a pretensão recursal formulada no sentido de afastar os honorários advocatícios. 3. A princípio, na fixação dos honorários, deve-se aplicar a regra geral estabelecida no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Porém, na hipótese, a adoção do art. 85, § 2o, do CPC representaria fixação da verba honorária em patamar irrisório, sobretudo na ausência de proveito econômico ou de condenação aferíveis, dado que a sentença coletiva é genérica e demanda a respectiva liquidação do valor do título condenatório. 4. Na situação concreta, foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, o arbitramento com base no valor da causa, adotando-se o patamar mínimo de 10% (dez por cento), significaria verba honorária nominal de R$100,00 (cem reais) e, nessa medida, irrisória. 5. Diante de tal quadro, pautando-se no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, tem-se que as circunstâncias particulares respaldam o arbitramento por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, tal como adotado na r. sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1607547, 07517140620218070016, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, observo que no caso em apreço o andamento processual foi breve, com anuência dos litigantes ao laudo pericial. As partes não se enfrentaram em litigiosidade excessiva, além do natural para o procedimento de liquidação de sentença, o que desautoriza a fixação de honorários de sucumbência. Assim decidiu o Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VALORES. PERÍCIA. LITIGIOSIDADE. 1. Apesar de inexistir previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, excepcionalmente, serão devidos se comprovado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos. 2. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1439389, 07038786520208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 127128616 e torno líquida a condenação relativa ao saldo devedor no valor R$ 151.346,69 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), posicionado em 30/05/2022. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I. (Grifou-se) O agravante alega, inicialmente, tratar-se de liquidação de sentença para execução de título judicial, na qual o agravado pretende o recebimento de valores de Expurgos Inflacionários relativos ao Plano Econômico denominado “Verão”, por meio do cumprimento de sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública promovida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), de número 1998.01.1.016798- 9, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília. Em suas razões recursais (ID 40125536), o agravante alega que a decisão deve ser reformada e que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, ante a e ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, nos termos do art. 485, VI, do CPC[1]. Nesse sentido, o banco agravante pontua que a sentença coletiva proferida em ação civil pública proposta por entidade associativa abrange apenas os substituídos, segundo preceitua o artigo 2o-A, da Lei n.o 9.494/1997[2] e que não há, nos autos, qualquer prova de que o vínculo de associação do exequente tenha sido demonstrado na petição inicial da Ação Civil Pública. Afirma que deve haver a dedução da correção monetária paga a mais no mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), sob pena de proporcionar aos poupadores quantia superior à inflação do citado plano econômico, de modo que a decisão deve ser reformada e aplicado o índice de 10,14%. Relata que os cálculos apresentados unilateralmente pela parte recorrida não condizem com a realidade dos autos, haja vista serem excessivos, o que gera prejuízo ao agravante e enriquecimento sem causa para o agravado. Assim, requer a reforma da r. decisão e remessa dos autos à Contadoria Judicial para que seja apurado corretamente o saldo devedor, observando-se os ditames da sentença coletiva objeto dos autos de origem. Destaca que os cálculos apresentados pela perícia foram homologados pelo d. Juiz a quo, ao passo que estão completamente equivocados. Logo, sustenta ter havido excesso de execução e ofensa à coisa julgada (inciso XXXVI, do artigo 5o da Constituição Federal[3]), e que, por esta razão, devem ser elaborados novos cálculos, para que seja revisto o valor da condenação, a teor dos artigos 525, V, 917, §2o, III, todos do CPC[4]. Assevera que o processo deve ser extinto por falta da anterior liquidação e, caso assim não se entenda, seja realizada perícia técnica para aferição da suposta quantia devida, incidindo juros a partir da citação da presente ação. Ressalta, ainda, que a atualização monetária do débito deve levar em conta os índices de poupança, aplicáveis a todos os poupadores em todas as Unidades da Federação. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 40125537). É o relatório. Decido. Inicialmente, deve-se destacar que o art. 525, §1o, do CPC[5], dispõe que cabe ao devedor alegar a ilegitimidade da parte, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, bem como o excesso de execução. Nota-se que, no caso, foi dada oportunidade para impugnação ao cumprimento de sentença a qual já foi exercida pelo agravante. Observa-se, nesse contexto, que a parte agravante, ora executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, manteve-se silente em relação à ilegitimidade ativa do exequente/agravado. Desse modo, reapreciar, nesse momento, temas que deveriam ter sido apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença ofende a coisa julgada formal, prevista no art. 507 do CPC, em que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Portanto, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[6] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Compulsando-se aos autos de origem, é possível observar que as partes não se insurgiram acerca do laudo pericial apresentado, consoante se observa dos IDs 130111483 e 129391734. Ao contrário, nota-se que as partes concordaram expressamente com o laudo pericial, razão pela qual foi homologado pelo d. Juiz a quo quando da prolação da r. decisão recorrida. Importante ressaltar, ainda, que a agravante manifestou sua concordância com o laudo pericial, nos seguintes termos: BANCO DO BRASIL S/A, já qualificado nos autos em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, respeitosamente, por seu advogado, em atenção ao id. 127334586, manifestar sua concordância com a conclusão lançada no Laudo Pericial de id. 127128616, mormente o valor apurado de R$ 151.346,69 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), posicionado em 30/05/2022. (Grifou-se) Logo, verifica-se que a matéria se encontra preclusa, motivo pelo qual não se pode discutir novamente o tema posto em debate. Sabe-se que a preclusão se caracteriza como a perda do direito de realizar um determinado ato judicial em razão da parte não o ter feito em momento próprio. Segundo Luiz Guilherme Marironi: “... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, cit., p. 665.) Ainda quanto ao instituto da preclusão, Fredie Didier Jr. salienta que: “(...) a preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à duração razoável do processo. Não se resume à condição de mera mola impulsionadora do processo. A preclusão tem, igualmente, fundamentos ético-políticos, na medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no itinerário processual. A preclusão é técnica, pois, a serviço do direito fundamental a segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé. É importante essa observação: como técnica que é, a preclusão deve ser pensada e aplicada em função dos valores a que busca proteger.” (DIDIER JUNIOR, Fredie.Curso de Direito Processual Civil.Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. Vol. 1. 14a ed. Ed. JusPodivm, 2012, p. 308.) Assim, no caso dos autos, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa, conforme dispõe o art. 507 do CPC. Insta salientar, ainda, que a parte agravante demonstra comportamento contraditório, ao passo que concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo perito e, após a homologação, pleiteia, nessa esfera recursal, a realização de novos cálculos e nova perícia. Cumpre ressaltar que o comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, aplica-se a teoria do venire contra factum proprium non potest, ou seja , não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de comportamento anterior, com intuito de obter um ganho pessoal, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, ademais, entende esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. Observados os parâmetros fixados pelo julgado objeto de liquidação, bem como as cláusulas do pacto celebrado, impõe-se a confirmação da decisão que homologou o laudo pericial contábil, porquanto não foram apresentados elementos probatórios suficientes para acolher as alegações do recorrente e refutar as conclusões do perito oficial que elaborou o referido laudo amparado em vigoroso substrato técnico. Não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal (venire contra factum proprium non potest), sob pena de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva. Inadmissível a conduta do executado que, alegando irregularidade no rito adotado para a liquidação de sentença, suscita a referida irregularidade após cerca de 1 ano e meio de tramitação do procedimento no qual por diversas oportunidades se manifestou sem nada questionar acerca do rito. (Acórdão 1418205, 07039166320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se, por fim, que o caso dos autos não se trata de simples inexatidão ou equívoco material, supostamente contido nos cálculos da parte credora, mas de rediscussão de matéria preclusa. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [2] Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. [3] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; [4] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: § 2o Há excesso de execução quando: III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; [5] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [6] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.